Tribunal: TJDFT
Processo: 0702839-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702839-33.2020.8.07.0018 AGRAVANTES: BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA, TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE EIRELI - ME AGRAVADOS: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA e TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE EIRELI - ME se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que a tese recursal não exige a análise de lei local a ensejar o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Asseveram que o apelo não impõe o revolvimento de fatos e provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A020